Tribunal: TJDFT
Processo: 0730927-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730927-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MAGDA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0006517-27.2015.8.07.0001, movida em desfavor de MAGDA MARIA RODRIGUES, indeferiu o pedido de penhora de parcela dos proventos da executada/agravada (ID 101038691, origem). Em suas razões recursais (ID 29395890), narra tratar na origem de execução de título extrajudicial iniciada em 2015, objetivando o pagamento de R$ 2.937,92. Afirma que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar preservar a dignidade do devedor e de sua família. Aduz ser a agravada servidora pública aposentada e receber remuneração líquida em torno de R$ 5.000,00, suficiente para suportar a constrição pleiteada sem comprometer sua subsistência, além de poder garantir a satisfação do crédito da exequente. Com tais argumentos busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão a fim de que seja autorizada a penhora de 10% dos proventos da agravada. Preparo efetivado (ID 29395892). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial dos proventos da executada/agravada. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado, porquanto embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, conforme declaração de Imposto de Renda exercício 2021, ano-calendário 2020, a devedora, servidora pública aposentada, percebe renda anual de R$ 37.951,20 (ID 99617445, origem). Conforme dados contidos nas razões recursais, possui renda bruta de R$ 5.066,58 e líquida de R$ 4.951,48. No entanto, não há outros dados aptos a aferir com segurança a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Ademais, não vislumbro urgência a fim de justificar a concessão da medida pleiteada, porquanto o juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, isto é, o prazo prescricional encontra-se suspenso. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator